Tribunal: CARF
Processo: 13841.000189/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO DO IRPJ E DA CSLL INFORMADO NA DCOMP. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO CRÉDITO INEXISTENTE POR CRÉDITO SUPOSTAMENTE EXISTENTE. INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO PEDIDO.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do despacho decisório, em face da estabilização do pedido.
Exceto inexatidões materiais, que podem ser corrigidas de ofício ou a pedido, descabe a retificação de declaração de compensação tributária, após ciência do despacho decisório, para substituição dos créditos inexistentes por outros supostamente existentes (inclusão de novos créditos), pois o pedido, formulado em matéria de defesa, configura inovação processual o que é vedado, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo PER/DCOMP para compensação dos débitos em aberto e/ou remanescentes.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 864

1
863
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13841.000189/2003­31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.694 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
CORSO E CIA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO DO IRPJ
E DA CSLL INFORMADO NA DCOMP. INEXISTÊNCIA. PEDIDO
DE SUBSTITUIÇÃO DO CRÉDITO INEXISTENTE POR CRÉDITO
SUPOSTAMENTE
EXISTENTE.
INCLUSÃO
DE
NOVOS
CRÉDITOS.
INOVAÇÃO
PROCESSUAL.
VEDAÇÃO.
ESTABILIZAÇÃO DO PEDIDO.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
despacho decisório, em face da estabilização do pedido.
Exceto inexatidões materiais, que podem ser corrigidas de ofício ou a pedido,
descabe a retificação de declaração de compensação tributária, após ciência
do despacho decisório, para substituição dos créditos inexistentes por outros
supostamente existentes (inclusão de novos créditos), pois o pedido,
formulado em matéria de defesa, configura inovação processual o que é
vedado, exigindo­se, por conseguinte, a apresentação de novo PER/DCOMP
para compensação dos débitos em aberto e/ou remanescentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000189/2003-31
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 865

2
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 866

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 483/510) em face do acórdão da 8a
Turma da DRJ/Rio de Janeiro I (e­fls. 465/469) que julgou manifestação de inconformidade
improcedente ao indeferir o crédito pleiteado e ao não homologar compensações tributárias
informadas.

Quanto aos fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida (fls. 465/469)
que, até então, resumiu adequadamente a lide, in verbis:

(...)

O presente processo versa
sobre as
Declarações
de
Compensação (fl. 01 e 02, 45 e 46, 56 e 57), datadas de
15/04/2003, 15/05/2003 e 30/04/2003, respectivamente, que
indicam como créditos os saldos negativos de IRPJ e CSLL
relativos ao ano­calendário de 2002, nos montantes de R$
915.403,95 e R$ 418.458,88, respectivamente.
Também foram transmitidos os seguintes PER/Dcomp utilizando
o mesmo crédito: (fls. 26/36)
­ 20777.82602.300503.1.3.02­2308;
­ 29223.00410.l30603.1.3.02­0436;
­ 27825.22490.300603.l.3.02­0183,
­ 22029.49724.150703.l.3.02­7888,
­ 27551.95503.3l0703.l.3.02­1957.
Os
processos
de
n°
13841.000242/2003­02
e
13841.000210/2003­07 (fls. 45/52 e 56/69) foram anexados a
este processo, por se referirem ao mesmo crédito.
No Despacho Decisório (fls. 336/338 e 372/374), consta a não
homologação das compensações, sendo alegado que não há
crédito a favor do contribuinte, posto que, os valores do IRPJ e
da CSLL a pagar, apurados na DIPJ, são iguais a zero.

Obs:

(i) Ou seja: não foram apurados saldo negativo de IRPJ, tampouco de CSLL na DIPJ/2003,
ano­calendário 2002. Por conseguinte, não foi possível a homologação das compensações, por inexistência do
crédito alegado.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 867

4

Inconformada com o Despacho Decisório, do qual foi
cientificada em 02/04/2008 (fl. 342 e 343) a interessada
apresentou em 02/05/2008 a manifestação de inconformidade de
fl. 349 a 357, na qual alega em síntese que:
­ Os créditos são oriundos de recolhimentos indevidos ou a
maior em exercícios anteriores conforme consta nas planilhas
“A”, “B” e “C”, e documentos (doc. 002 a 040);
­ Houve um erro formal no preenchimento das Declarações de
Compensação e PER/Dcomp, nos quais foram indevidamente
assinalados os saldos negativos de IRPJ e CSLL;.
­ No final de 2002, a suplicante possuía um saldo de IRPJ
recolhido indevidamente ou a maior de R$ 915.403,95 e de CSLL
no valor de R$ 418.458,88, restando R$ 1.333.862,83. que
corrigido, é o suficiente para as compensações;
­ Não se trata de compensação de base de calculo negativa mas
de recolhimentos indevidos ou a maior em períodos anteriores;
­ Os recolhimentos se fizeram em conformidade das exigências
legais conforme provam os DARF;
­ "(...) a compensação também é um ato voluntário do
contribuinte, quando a lei especifique as condições e as
garantias necessárias à liquidação do crédito tributário por
compensação”. É certo que não há norma expressa admitindo a
compensabilidade a qualquer tempo, como há para a prescrição,
mas a sistemática adotada pelo Código Civil não enseja dúvida
sobre tal possibilidade. É inegável que a compensação legal é
forçada. Tem força imperativa. Seus efeitos extintivos se
produzem ex lege e não ex voluntarem. Dispensa a vontade das
partes. Um devedor de dívida líquida, exigível e fungível, torna­
se credor do seu credor de outra dívida com os mesmos
requisitos;
­ Os valores não homologados originam­se nas DCTF;
­ O fato de ser encarado como um consectário do princípio da
estrita legalidade já é causa suficiente para que se lance na
premissa de que a sistemática da compensação não pode ser
obstaculizada, nem ter seu alcance diminuído, em estrita
obediência ao princípio da máxima efetividade das normas
constitucionais, que impõe o dever da Constituição ser sempre
interpretada de modo a se obter a sua máxima efetividade;
­ Face ao expresso reconhecimento da inconstitucional
exigência, por força da Lei 8.383/91 e demais legislações, valeu­
se a signatária da prerrogativa estabelecida no art. 66;
­ A permissão para efetuar a compensação do art. 66 da Lei
8383/91 é para ser exercida independente de requerimento, veja
o art. 14 da IN SRF 21/97, que trata de compensação entre
tributos da mesma espécie;
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 868

5
­ A Lei 9.069/95 alargou as hipóteses de compensação, por sua
vez a Lei 9.250/95 trouxe alterações importantes;
­ Os valores compensados são inferiores aos recolhidos
indevidamente, conforme documentação;
­ A SRF, a pretexto de regulamentar o direito a compensação
previsto no art. 66 da Lei 8.383/91 expediu IN extrapolando os
limites de sua competência para determinar procedimentos
administrativos, estabelecendo restrições e condições não
previstas em lei;
­ Havendo pagamento indevido ou a maior de tributos, o
contribuinte pode efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a períodos
subseqüentes;
­ Qualquer restrição ao direito de compensação, será
inconstitucional, por afrontar o princípio da legalidade.
­ Em face as decisões do STJ, é de se concluir que o art. 66 da
Lei 8.383/91 autoriza ao contribuinte compensar sem fazer
referência à liquidez e certeza do crédito;
­ Requer a homologação das compensações.
(...)

Na sessão de 23/07/2010, a 8a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, ao indeferir o crédito pleiteado e ao não
homologar as compensações, conforme Acórdão (fls. 465/469), cuja ementa, dispositivo e
voto, no que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
A inexistência de crédito líquido e certo implica no não
reconhecimento do direito creditório com a consequente não
homologação das compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM, por unanimidade de votos, os membros da 8a turma
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 869

6
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro I, NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, PARA NÃO RECONHECER O DIREITO
CREDITÓRIO DA INTERESSADA E, CONSEQUENTEMENTE,
NÃO HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
(...)
Voto
(...)
O presente processo versa
sobre as
Declarações
de
compensação de fl. 01 e 02, 45 e 46, 56 e 57 e os PER/Dcomp de
fl, (fls. 26/36) que indicam como crédito os saldos negativos de
IRPJ e de CSLL do ano­calendário de 2002, nos montantes de
R$ 915.403,95 e R$ 418.458,88, respectivamente.
Analisando­se a ficha 12­A da DIPJ (Cálculo do IR sobre o
Lucro Real ­ fl.291) e a ficha 17 da mesma declaração (Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ fl 313) relativa
ao ano­calendário de 2002, verifica­se que está assinalado o
valor zero, tanto para o IRPJ a pagar, quanto para a CSLL a
pagar, ou seja, não está configurada a existência dos saldos
negativos indicados nas Declarações de Compensação e nos
PER/Dcomp.
Ressalte­se que o contribuinte não apresenta qualquer
documentação que indique a existência de qualquer saldo
negativo de IRPJ e de CSLL.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte argumenta
que errou ao preencher as Declarações de Compensação e os
PER/Dcomp, informa que seu crédito provém de pagamento
indevido ou a maior e não de saldo negativo.
Tal alegação equivale a uma solicitação de retificação de
Dcomp, contudo esta retificação não é possível, de acordo com o
art. 56 da IN SRF 460/2004, conforme transcrito a seguir: (...).
Tal dispositivo prescreve que somente poderão ser retificados os
dados da Dcomp pelo sujeito passivo, caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Portanto, o contribuinte não pode retificar os dados por ele
informados na Dcomp no momento da impugnação. Além disso,
por expressa disposição legal, as retificações têm de ser feitas
através de Dcomp retificadora (art. 55 da IN SRF 460/2004) que
teria que ter sido enviada até a data da expedição do Despacho
Decisório. Porém, tal fato não ocorreu.
Ademais, a interessada não apresentou nenhum documento que
comprove que houve pagamentos indevidos ou a maior, somente
juntou planilhas, declarações e alguns DARF que não servem
para tal comprovação. Atente­se que DARF somente comprova a
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 870

7
existência de pagamentos e não que este seja indevido ou a
maior. As planilhas e declarações são documentos elaborados
pela própria interessada e só poderiam ser considerados se
estivessem acompanhados de documentação que comprovasse os
dados nela contidos.
O contribuinte faz também alegações, com base no Código Civil,
no sentido de que não poderiam ser colocados quaisquer
restrições a compensação por parte da SRFB, nem que seria
necessário a certeza e liquidez do crédito, argumentando que as
instruções normativas e leis que tratam do assunto são ilegais e
inconstitucionais.
Tais alegações não tem sentido, não obstante a compensação ser
um instituto do direito civil e ser possível a utilização dos
institutos de direito privado para pesquisa da definição do
conteúdo e alcance dos seus institutos mas os efeitos são os da
lei tributária, conforme dispõe o art. 109 do CTN. Se a lei
tributária impõe condições ou restrições às compensações, há
que se obedecer.
Com relação a certeza e liquidez do crédito, há que se esclarecer
que tais requisitos estão expressamente previstos em lei
complementar, mas precisamente o art.170 do CTN, portanto de
observância obrigatória. '
Quanto as alegações de legalidade e inconstitucionalidade, há
que se ressaltar que a via administrativa não é a adequada para
a discussão desses temas.
Com relação às argumentações do contribuinte a respeito da
Lei 8383/91 e do art. 14 da IN SRF 21/97 que prevêem a
compensação por conta própria, esclareça­se que a partir de
01/10/2002 todas as compensações passaram a ser efetuadas
através de Dcomp, conforme disposição do artigo 49 da Medida
Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002 e pelo
artigo 17 da Lei 10.833/2003.
Face o exposto, voto no sentido de negar provimento à
manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito
creditório da interessada e, consequentemente não homologar as
compensações declaradas pela interessada.
(...)

Ciente desse decisum em 20/08/2010 ­ sexta­feira (fl. 477), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 20/09/2010 ­ segunda­feira (fls. 483/510), juntou
documentos, elementos de prova (fls. 511/800), cujas razões, no que pertinente, transcrevo, in
verbis:

(...)
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 871

8
Advirta­se que ela efetuou as compensações antes do advento da
IN SRF 460/2004.
Ressalte­se que o valor compensado foi inferior ao saldo a
compensar, conforme ficou evidenciado nos documentos
acostados aos autos.
Ao contrário do que foi decidido, existe sim, nos autos, farta
documentação indicando a existência de crédito líquido e certo
de IRPJ e de CSLL, onde o total de recolhimentos por estimativa
superou o montante do IRPJ e CSLL devido efetivamente
conforme apuração do lucro real nos balanços encerrados em 31
de dezembro de cada ano, farta documentação juntada aos
autos, DENOMINADO “SALDO NEGATIVO”.
Basta cotejar os documentos que ora juntamos, separadamente
por exercícios, facilitando a verificação dos recolhimentos de
estimativas, resultados apresentados nos balanços e declarações
do IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, lançamentos
realizados
no
Livro
Razão
(recolhimentos,
atualização
monetária, compensação), que demonstra a real movimentação
do saldo credor a compensar relativos ao IRPJ e a CSLL.
(...)
Pela farta documentação carreada aos autos, ficou evidenciado
que os recolhimentos feitos por estimativa que superou o
montante devido, gerando saldo negativo de IRPJ e CSLL, foram
suficientes para as compensações realizadas, senão vejamos:
­ no ano de 1995, recolheu de IRPJ no valor de R$ 310.689,98
(...), uma vez compensado o IRPJ devido no exercício de R$
246.461,63 (...), restou um saldo negativo IRPJ para o exercício
seguinte de R$64.228,63 (...);
­ no ano de 1996 possuía um saldo de base de cálculo negativa
do IRPJ no valor de R$ 64.228,35 (...), recolheu durante o ano­
calendário a título de IRPJ o valor de R$ 346.019,82 (...),
efetuou a correção do saldo credor apurando­se no valor de R$
108.489,47(...), uma vez compensado o IRPJ devido no exercício
de R$113.493,34 (...), restou um saldo negativo do IRPJ para o
exercício seguinte de R$ 405.244,30 (...);
­ no ano de 1997 possuía um saldo de base de cálculo negativa
do IRPJ no valor de R$ 405.244,30 (...), recolheu durante o ano­
calendário a título de IRPJ o valor de R$ 71.287,69 (...), efetuou
a correção do saldo credor apurando­se no valor de R$
94.235,58 (...), uma vez compensado o IRPJ devido no exercício
no valor de R$102.909,23 (...), restou um saldo negativo do IRPJ
para o exercício seguinte no valor de R$ 467.858,34 (...);
­ no ano de 1998 possuía um saldo de base de cálculo negativa
do IRPJ no valor de R$ 467.858,34 (...), recolheu durante o ano­
calendário a título de IRPJ o valor de R$ 273.916,00 (...) e
R$6.072,45 (...), referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte,
efetuou a correção do saldo credor apurando­se o valor de R$
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 872

9
172.134,04 (...), uma vez compensado o IRPJ devido no exercício
no valor de R$ 490.597,17 (...), restou um saldo negativo do
IRPJ para o exercício seguinte no valor de R$ 429.383,66 (...);
­ no ano de 1999 possuía um saldo de base de cálculo negativa
do IRPJ no valor de R$ 429.383,66 (...), recolheu durante o ano­
calendário a título de IRPJ o valor de R$ 535.930,92 (...),
efetuou a correção do saldo credor apurando­se o valor de R$
149.193,23 (...), uma vez compensado o IRPJ devido no exercício
no valor de R$ 601.424,66 (...), restou um saldo negativo do
IRPJ para o exercício seguinte no valor de R$ 513.133,15 (...);
­ no ano de 2000 possuía um saldo de base de cálculo negativa
do IRPJ no valor de R$ 513.133,15 (...), recolheu durante ano­
calendário a título de IRPJ o valor de R$ 419.903,95 (...),
efetuou a correção do saldo credor apurando­se o valor de R$
128.774,50 (...), uma vez compensado o IRPJ devido no exercício
no valor de R$ 274.242,32 (...), restou um saldo negativo do
IRPJ para o exercício seguinte no valor de R$ 787.569,28 (...);
­ no ano de 2001 possuía um saldo de base de cálculo negativa
do IRPJ no valor de R$ 787.569,28 (...), recolheu durante o ano­
calendário a título de IRPJ o valor de R$ 30.000,00 (...), efetuou
a correção do saldo credor apurando­se o valor de R$
130.215,63 (...), uma vez compensado o IRPJ devido no exercício
no valor de R$ 174.641,90 (...), restou um saldo negativo do
IRPJ para o exercício seguinte no valor de R$ 773.143,01(...);
­ no ano de 2002 possuía um saldo de base de cálculo negativa
do IRPJ no valor de R$ 773.143,01(...), recolheu durante o ano­
calendário a título de IRPJ o valor de R$ 5.000,00 (...), efetuou a
correção do saldo credor apurando­se o valor de R$ 137.260,94
(...), tendo em conta que não foi apurado imposto a pagar, restou
um saldo negativo do IRPJ para o exercício seguinte no valor de
R$ 915.403,95(...), tendo em conta que no ano de 2002 foi
apurado prejuízo.
Possuindo um saldo negativo de IRPJ no início do ano­base de
2003 a compensar de R$ 915.403,95 (...), conforme provam as
DCTF's, Declaração de Imposto de Renda, planilhas, cópia do
Livro Razão e Declarações de Compensação.
Da mesma forma procedeu com a CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
S/LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL, vejamos:
­ no ano de 1995 recolheu a título de CSLL o valor de
R$246.468,04 (...), uma vez compensada a CSLL devida no
exercício no valor de R$111.451,03 (...), restou saldo negativo
da CSLL, para o exercício seguinte, no valor de R$135.017,01
(...);
no ano de 1996 possuía um saldo de base de cálculo negativa da
CSLL no valor de R$ 135.017,01(...), recolheu durante o ano­
calendário a título de CSLL o valor de R$ 166.870,32 (...),
efetuou a correção do saldo credor apurando­se o valor de R$
94.426,96 (...), unia vez compensada a CSLL devida no exercício
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 873

10
de R$ 85.043,25 (...), restou saldo negativo da CSLL, para o
exercício seguinte, no valor de R$ 311.271,04 (...);
­ no ano de 1997 possuía um saldo de base de cálculo negativa
do CSLL no valor de R$ 311.271,04 (...), recolheu durante ano­
calendário a título de CSLL o valor de R$ 24.092,07 (...), efetuou
a correção do saldo credor apurando­se o valor de R$ 67.372,76
(...), uma vez compensado a CSLL devida no exercício de R$
56.151,76 (...), restou um saldo negativo da CSLL, para o
exercício seguinte no valor de R$ 346.583,37 (...);
­ no ano de 1998 possuía um saldo de base de cálculo negativa
do CSLL no valor de R$ 346.583,37 (...), recolheu durante o
ano­calendário a título de CSLL o valor de R$ 2.000,00 (..),
efetuou a correção do saldo credor apurando­se o valor de R$
100.223,66(...), uma vez compensado a CSLL devida no exercício
de R$ 192.261,15 (...), restou um saldo negativo da CSLL, para o
exercício seguinte, no valor de R$ 256.545,88 (...);
­ no ano de 1999 possuía um saldo de base de cálculo negativa
do CSLL no valor de R$ 256.545,88 (...), estimativas liquidadas
pela compensação no ano­calendário a título de CSLL o valor de
R$ 288.184,83 (...), efetuou a correção do saldo credor
apurando­se o valor de R$ 82.409,58 (...), uma vez compensado
a CSLL devida no exercício de R$ 269.456,74 (...), restou um
saldo negativo da CSLL para o exercício seguinte, no valor de
R$ 357.683,55 (...);
­ no ano de 2000 possuía um saldo de base de cálculo negativa
do CSLL no valor de R$ 357.683,55 (..), recolheu durante o ano­
calendário a título de CSLL o valor de R$ 50.000,00 (...), efetuou
a correção do saldo credor apurando­se o valor de R$ 62.889,60
(...), uma vez compensado a CSLL devida no exercício de R$
113.063,18 (...), restou um saldo negativo da CSLL, para o
exercício seguinte, no valor de R$ 357.509,97 (...);
­ no ano de 2001 possuía um saldo de base de cálculo de
negativa do CSLL no valor de R$ 357.509,97 (...), recolheu
durante o ano­calendário a título de CSLL o valor de R$
10.000,00 (...), efetuou a correção do saldo credor apurando­se
o valor de R$ 58.679,l0 (...), uma vez compensado a CSLL
devida no exercício de R$ 71.511,08 (...), restou um saldo
negativo da CSLL, para o exercício seguinte, no valor de R$
354.677,99 (...);
no ano de 2002 possuía um saldo de base de cálculo negativa do
CSLL no valor de R$ 354.677,99 (...), recolheu durante o ano­
calendário a título de CSLL o valor de R$ 1.000,00 (...), efetuou
a correção do saldo credor apurando­se o valor de R$ 62.780,89
(...), restou um saldo negativo da CSLL, para o exercício
seguinte, no valor a compensar de R$ 418.458,88 (...), tendo em
conta que no ano de 2002 foi apurado prejuízo.
3. Importante observar que em relação ao exercício de 1999 as
Estimativas de CSLL das competências de janeiro a abril de
1999, nos valores respectivos de R$ 70.013,76, R$ 56.668,23, R$
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 874

11
69.171,75 e R$ 92.331,09, total de R$ 288.184,83 (...), a
Recorrente compensou com créditos de contribuição para o PIS,
conforme decisão judicial proferida no Mandado de Segurança
Processo n° 97.0616115­5.
Conforme foi informado à Receita Federal do Brasil por meio da
Declaração de Contribuições e Tributos Federais ­ DCTF 01 e
02/1999, a Recorrente ingressou em 28/11/1997 com ação
judicial na 4a Vara da Seção Judiciária de Campinas ­ Processo
n° 97.0616115­5, objetivando autorização para proceder a
compensação dos valores pagos indevidamente a título de
contribuição para o PIS, nos termos dos Decretos­lei n° 2245/88
e 2449/88, com parcelas vencidas e vincendas da COFINS,
CSLL e da própria contribuição para o PIS.
Em referido processo, foi concedida liminar autorizando a
compensação nos termos do quanto requerido, com aplicação de
índices de atualização monetária conforme Provimento n° 24/97
da Corregedoria Geral da Justiça Federal da 3a Região em
02/08/1999, foi proferida sentença ratificando os termos da
medida liminar anteriormente concedida.
Em razão da remessa ex oficio dos autos ao E. Tribunal
Regional Federal, a Sexta Turma proferiu acórdão dando
parcial provimento a remessa oficial “para AUTORIZAR A
COMPENSAÇÃO
NOS
TERMOS
DA
SENTENÇA
(COMPENSAÇÃO DO PIS COM O PIS, CONFINS E CSLL),
com aplicação da correção monetária segundo os índices
oficiais utilizados pela Receita Federal do Brasil para a
correção de seus créditos e, para afastar a incidência de juros de
mora e da taxa da SELIC (...).
Em 22/01/2002, a Recorrente interpôs Recurso Especial ao
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Pedimos
venia
para
transcrever
a
brillhante
decisão
judiciosamente prolatada, no Recurso Especial n° 668.013 ­ SP,
(2004/0122186­6) do Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, em acórdão relatado pelo eminente MINISTRO LUIZ
FUX, no Mandado de Segurança impetrado pela Requerente
perante a 4a Vara da Seção Judiciária de Campinas ­ Processo
n° 97.0616115­5, no qual foi reconhecido o direito de compensar
os valores pagos indevidamente título de contribuição para o
PIS, nos termos do Decretos­lei n° 2445/88 e 2449/88, com
parcelas vencidas e vincendas da COFINS, CSLL e da própria
contribuição para o PIS corrigido monetariamente inclusive com
os expurgos inflacionários: (...).
Desta forma, como foi reconhecido no mencionado Mandado de
Segurança impetrado, é devido à correção monetária dos
valores que se pretende compensar, desde a data do
recolhimento indevido, com aplicação dos expurgos inflacionários decorrentes da implantação dos Planos
Governamentais de acordo com os seguintes índices: no mês de
janeiro de 1989, índice de 42,72%, no período de março de 1990
a janeiro de 1991, o IPC; a partir da promulgação tia Lei n;°
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 875

12
8.177/91, vigor o INPC; e, a partir de janeiro de 1992, a UFIR,
na forma preconizada na Lei n° 8.383/91 e a partir de 1° de
janeiro de 1996 a compensação será acrescida de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia ­ SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.
Não resta a menor dúvida a licitude do procedimento da
Recorrente em liquidar as Estimativas de CSLL de janeiro a
abril 1999, com a contribuição do PIS indevidamente recolhida
em período anterior, que alem da declaração judicial transitada
em julgado estava determinada pela legislação vigente.
Assim, levando­se em conta que as estimativas são consideradas
como antecipações da CSLL, a obrigação da Recorrente pode se
dar pela compensação nos termos da legislação aplicável.
Com efeito, foram utilizados nas Declarações de Compensação a
base negativa do IRPJ a compensar no valor de R$ 915.403,95
(...) e base negativa da CSLL a compensar valor de R$
418.458,88 (...) apuradas até o final do ano de 2002, para a
compensação a partir do ano­calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração, acrescidos de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia "Selic” acumulada mensalmente,
calculados a partir de janeiro do ano seguinte ao encerramento
do período de apuração até o mês anterior.
(...)
A farta documentação carreada aos autos e planilhas
elaboradas, evidenciam de forma clara que os créditos líquidos e
certos existentes de IRPJ e da CSLL foram suficientes para
compensar
os
tributos
e
contribuições
constantes
das
mencionadas declarações.
(...)
Pelo exposto, a Recorrente requer seja o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO conhecido e provido, reformando­se o V.
Acórdão recorrido, autorizando se as respectivas compensações,
o que se requer em beneficio da sempre esperada,JUSTIÇA.
(...)

É o relatório.

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 876

13
Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de processo de compensação tributária.

A contribuinte pleiteou nas compensações ­ DCOMP objeto dos autos ­ o
saldo negativo do IRPJ e da CSLL, ano­calendário de 2002, de R$ 915.403,95 e R$
418.458,88, respectivamente.
Entretanto, a contribuinte entregou ao Fisco, transmitiu em 28/06/2003, a
DIPJ 2003, ano­calendário 2002, lucro real anual, informando apuração de prejuízos fiscais e,
ainda, informando inexistência de saldo negativo do IRPJ e da CSLL (e­fls. 692/695, 812/815 e
312), conforme excertos que colaciono das Fichas 12A e 17:
(...)

Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 877

14
(...)

(...)

Então, o Despacho Decisório da DRF/Limeira (e­fls. 357/359) indeferiu os
crédito pleiteados, pois não restaram apurados saldos negativos do IRPJ e da CSLL na DIPJ
2003, ano­calendário 2002, cuja fundamentação transcrevo, in verbis:

(...)
Fundamentação
O contribuinte declarou que possui crédito oriundo do saldo
negativo do ano­calendário de 2002 para o IRPJ, no valor de R$
915.403,95 (...) e para a CSLL no valor de R$ 418.458,88 (...),
respectivamente.
Porém, sua Declaração de Imposto de Renda traz as seguintes
informações (fl.291):

Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 878

15

E para a CSLL (fls. 311 a 313), a situação é a seguinte:

Considerando que não foi apurado saldo negativo de IRPJ,
tampouco de CSLL na DIPJ/2003, não é possível a homologação
das compensações declaradas pelo contribuinte por ausência de
crédito a seu favor.
(...)

Na sequência, a DRJ também indeferiu os créditos pleiteados do IRPJ e da
CSLL do ano­calendário 2002, por serem inexistentes, conforme fundamentação do voto
condutor (e­fls. 487/491), in verbis:

(...)
Ressalte­se que o contribuinte não apresenta qualquer
documentação que indique a existência de qualquer saldo
negativo de IRPJ e de CSLL.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte argumenta
que errou ao preencher as Declarações de Compensação e os
PER/Dcomp, informa que seu crédito provém de pagamento
indevido ou a maior (de anos anteriores) e não de saldo
negativo.
Tal alegação equivale a uma solicitação de retificação de
Dcomp, contudo esta retificação não é possível, de acordo com o
art.56 da IN SRF 460/2004, (...).
(...)
Tal dispositivo prescreve que somente poderão ser retificados os
dados da Dcomp pelo sujeito passivo, caso se encontrem
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 879

16
pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Portanto, o contribuinte não pode retificar os dados por ele
informados na Dcomp no momento da impugnação. Além disso,
por expressa disposição legal, as retificações tem de ser feitas
através de Dcomp retificadora (art. 55 da IN SRF 460/2004) que
teria que ter sido enviada até a data da expedição do Despacho
Decisório. Porém, tal fato não ocorreu.
Ademais, a interessada não apresentou nenhum documento que
comprove que houve pagamentos indevidos ou a maior,
somente juntou planilhas, declarações e alguns DARF que não
servem para tal comprovação. Atente­se que DARF somente
comprova a existência de pagamentos e não que este seja
indevido ou a maior. As planilhas e declarações são documentos
elaborados pela própria interessada e só poderiam ser
considerados se estivessem acompanhados de documentação que
comprovasse os dados nela contidos.
(...)
Com relação a certeza e liquidez do crédito, há que se esclarecer
que tais requisitos estão expressamente previstos em lei
complementar, mas precisamente o art.170 do CTN, portanto de
observância obrigatória.
(...)
Com relação às argumentações do contribuinte a respeito da Lei
8383/91 e do art. 14 da IN SRF 21/97 que prevêem a
compensação por conta própria, esclareça­se que a partir de
01/10/2002 todas as compensações passaram a ser efetuada
através de Dcomp, conforme disposição do artigo 49 da Medida
Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002 e pelo
artigo 17 da Lei 10.833/2003.
Face o exposto, voto no sentido de negar provimento à
manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito
creditório da interessada e, consequentemente não homologar as
compensações declaradas pela interessada.
(...)

Irresignada a contribuinte, nesta instância recursal ordinária, nas razões do
recurso, argumentou, em síntese (e­fls. 506/533):

­ que cometera erro ou equívoco de preenchimento das declarações de
compensação, informando saldos negativos do IRPJ e da CSLL do ano­calendário 2002,
quando deveria ter informado pagamento indevido ou maior de IRPJ e da CSLL dos anos­
calendário anteriores, ou seja, dos períodos de apuração de 1995 a 2001;
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 880

17
­ que inaplicável a vedação da IN SRF 460/2004 (arts. 55 a 58) ao caso, pois
as compensações foram apresentadas e/ou transmitidas antes da entrada em vigor desse ato
normativo infralegal;
­ que o crédito reclamado do IRPJ e da CSLL refere­se ao somatório dos
saldos das diferenças pagas indevidamente ou maior dos anos­calendário 1995 a 2001,
conforme demonstrativos (e­fls. 581 e 705) que colaciono:

(...)

Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 881

18

(...)

­ que juntou documentos: planilhas demonstrativas, cópias de DARF, cópias
das DIPJ, folhas do livro Razão da Conta Contábil do IRPJ e da CSLL (histórico, controle dos
saldos) dos anos­calendário 1995 a 2001, cópia de decisão judicial­ declaração de
inconstitucionalidade ­ Decretos nos 2445/88 e 2449/89 e outras peças (e­fls. 547/825).

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

À mingua de preliminar a ser apreciada, passo diretamente ao mérito.

PREENCHIMENTO ERRÔNEO OU EQUIVOCADO DOS CRÉDITOS
NAS DCOMP. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO E
ALTERAÇÃO DOS PERÍODOS DE APURAÇÃO, APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO, NAS RAZÕES DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DO
PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DO PEDIDO
(CPC/1973 ­ Lei no 5.869, ART. 264 E ATUAL CPC/2015 ­ Lei 13.105, ART. 329).

A contribuinte informou compensação tributária, sob condição resolutória,
nas DCOMP objeto dos autos, tendo utilizado, aproveitado crédito, a título de saldo negativo
do IRPJ e da CSLL do AC 2002 , para quitação dos débitos nelas informados.
Como já visto anteriormente, pelas Fichas transcritas da DIPJ 2003, ano­
calendário 2002, não há crédito do IRPJ e da CSLL a título de saldo negativo desse ano­
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 882

19
calendário, pois a contribuinte apresentara prejuízos, o que implicou não apuração de tributos a
pagar. E, também, não teve antecipações de pagamento de IRRF e estimativas mensais.

O despacho decisório indeferiu o crédito pleiteado, a título de saldo negativo
do IRPJ e da CSLL, ano­calendário 2002, por inexistente.

Entretanto, na primeira instância de julgamento (DRJ), em sede de
Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou erro de fato no preenchimento das
DCOMP quanto ao pretenso crédito pleiteado do ano­calendário 2002, pediu nas razões de
defesa a retificação das DCOMP, ou seja, pediu a substituição dos créditos inexistentes por
outros supostamente existentes (indicando novos supostos créditos do IRPJ e da CSLL de
pagamentos indevidos ou a maior de anos anteriores, especificamente dos ano­calendário 1995
a 2001) e assim consignou sua nova pretensão na argumentação nas suas razões de defesa (e­
fls. 373/380), in verbis:

(...)

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 883

20

(...)

A decisão recorrida, como já dito antes, rejeitou o pedido da contribuinte ­
formulado nas razões de defesa ­ de mudança ou substituição dos créditos inexistentes do IRPJ
e da CSLL do ano­calendário 2002 (indicado nas DCOMP), por novos pretensos créditos de
IRPJ e da CSLL, de natureza diversa e de períodos de apuração diversos, ou seja, atinentes a
supostos pagamentos indevidos ou a maior do IRPJ e da CSLL dos anos­calendário 1995 a
2001, pois tal pedido, formulado nas razões de defesa, sem apresentação de novas DCOMP
(retificadoras) é vedado, uma vez que:
­ não se trata de corrigir mera inexatidão material constatada de plano, de
somenos importância, mas sim de alteração substancial, total, substituição dos créditos
inexistentes por outros supostamente existentes de outros períodos de apuração (alteração do
pedido e da causa de pedir), ou seja, substituição dos créditos ­alteração da natureza do crédito
e de alteração dos períodos de apuração do crédito (substituição do crédito inexistente por
outro supostamente existente);
­ tal situação requer ou demanda substituição das DCOMP (originais) por
novas DCOMP (retificadoras). Não se trata de fazer mero ajuste de ofício ou a pedido na
DCOMP para correção de inexatidões materiais, requer apresentação de novas DCOMP
(retificadoras), conforme correta fundamentação do voto condutor que transcrevo, nessa parte
(e­fls. 487/491), in verbis:

(...)
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 884

21
Ressalte­se que o contribuinte não apresenta qualquer
documentação que indique a existência de qualquer saldo
negativo de IRPJ e de CSLL.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte argumenta
que errou ao preencher as Declarações de Compensação e os
PER/Dcomp, informa que seu crédito provém de pagamento
indevido ou a maior (de anos anteriores) e não de saldo negativo.
Tal alegação equivale a uma solicitação de retificação de
Dcomp, contudo esta retificação não é possível, de acordo com o
art.56 da IN SRF 460/2004, (...).
(...)
Portanto, o contribuinte não pode retificar os dados por ele
informados na Dcomp no momento da impugnação. Além disso,
por expressa disposição legal, as retificações tem de ser feitas
através de Dcomp retificadora (art. 55 da IN SRF 460/2004) que
teria que ter sido enviada até a data da expedição do Despacho
Decisório. Porém, tal fato não ocorreu.
(...)

Nesta instância recursal, a recorrente alegou que a IN SRF no 460/2004 ­ que
determina apresentação de nova DCOMP, ou seja, que estabelece apresentação de DCOMP
(retificadora) quando houver pedido de substituição do crédito, mudança da natureza do crédito
e de alteração do período de apuração do crédito ­ NÃO seria inaplicável ao caso em tela, pois
trata­se de ato normativo infralegal, editado, publicado, posteriormente às datas de entrega ou
transmissão das DCOMP (originais).

Data venia laborou em completo equívoco a recorrente.

As DCOMP, objeto dos autos, foram transmitidas a partir de 15/04/2003.
A Declaração de Compensação ­ DCOMP ­ foi instituída, implementada em
2002, como modo de extinguir débito por compensação, sob condição resolutória, mediante
encontro de contas, utilização de crédito líquido e certo contra o Fisco.
Ou seja, a DCOMP foi instituída, implementada, com vigência a partir de
01/10/2002, conforme IN SRF 210/2002, quando foram revogadas as IN SRF 28/84, 22/96,
16/97, 21/97, 73/97, 34/98, 151/99, 41/00 3 e 28/2001 (art. 7o, III, e § 2o), tudo isso por força
artigo 49 da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002 e legislação
ulterior, como artigo 17 da Lei 10.833/2003.
Devido ao grande índice de rejeição, de plano, pelo Fisco das DCOMP por
conterem erros insanáveis, a Administração Tributária criou a possibilidade dos contribuintes
transmitirem nova DCOMP (escoimada de erros), denominada retificadora, no caso de
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 885

22
necessidade de substituição de crédito inexistente por outro crédito supostamente existente
(alteração da natureza do crédito e/ou mudança do período de apuração do crédito ­
substituição de crédito inexistente por crédito supostamente existente) e outras situações,
conforme Instrução Normativa no SRF no 460/2004.
Essa IN ressalvou apenas que as DCOMP (originais) com inexatidões
materiais não devem ser substituídas por DCOMP (retificadoras), pois tais irregularidades
detectáveis, de plano, por serem de somenos importância, podem ser corrigidas de ofício ou a
pedido do contribuinte nas razões de defesa.
Por inexatidões materiais no preenchimento dos PER/Dcomp entende­se os
lapsos manifestos que se percebem de plano, prima ictu oculi; aqueles que, claramente, não
traduzem o pensamento ou vontade do contribuinte. Consistem, em suma, em pequenos erros
involuntários, desvinculados da vontade, cuja correção não inova o teor do ato objeto de
correção. Assim, são exemplos de inexatidões materiais: inversão ou troca da ordem dos
dígitos, equívoco de datas, erros ortográficos de digitação, troca de campos no preenchimento
etc.
Os precedentes do CARF admitem uma exceção. Há o entendimento de que
seria mero equívoco de preenchimento da DCOMP o pedido de restituição/compensação de
estimativa mensal, quando o correto deveria ser o pedido de saldo negativo do próprio ano­
calendário a que se refere a estimativa mensal malograda (Obs: isso quando inaplicável a
súmula CARF no 84, por não comprovação do pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal, o que configura pagamento mensal antecipado efetuado conforme art. 2o da Lei
9.430/96, caráter de mera antecipação do devido na declaração de ajuste anual, cabível a
restituição do saldo negativo, quando houver excesso de antecipações de fonte e estimativas
mensais em relação ao devido na declaração de ajuste anual), o conserto então tem sido
efetuado pelo julgador, de ofício ou a pedido do contribuinte em matéria de defesa.
Não obstante, no caso o pedido da recorrente, em matéria de defesa, de
substituição dos créditos inexistentes por outros supostamente existentes, também, não se
enquadra nessa exceção admitida pelo CARF, pois, como já explicitado antes, a contribuinte
pediu a substituição de crédito inexistente do ano­calendário 2002 (saldo negativo) por crédito
supostamente existente de anos­calendário diversos do ano­calendário 2002, ou seja, anos­
calendário de 1995 a 2001.
Não sendo caso de inexatidões materiais, frise­se que a DCOMP
(retificadora) deve ser transmitida antes da ciência do despacho decisório. Depois da ciência do
despacho decisório, só cabível a apresentação de nova DCOMP.
Assim, não é possível, processualmente, a mudança do pedido ou da causa de
pedir após a ciência do despacho decisório, em face da prevalência do princípio da
estabilização da demanda.
A IN já citada, objurgada pela recorrente, ao prever situações que demandam
apresentação de nova DCOMP, denominada retificadora, e hipóteses de inexatidões materiais,
está em consonância com a legislação processual, mormente com o Código de Processo Civil,
o qual, desde sempre, foi e continua sendo aplicado supletivamente ao Processo Administrativo
Fiscal.
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 886

23
Ou seja, o princípio da estabilização do pedido está presente no ordenamento
processual civil brasileiro, pelo menos, desde 1973 ­ Lei no 5.869, art. 264 (Código Buzaid), in
verbis:

Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido
ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo­se
as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por
lei.(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

No mesmo sentido, o CPC/2015 ­ Lei no 13.105, art. 329, in verbis:

Art. 329. O autor poderá:
I ­ até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu;
II ­ até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a
causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o
contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no
prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de
prova suplementar.
(...)

Logo, não houve criação de regra nova processual ou inovação da ordem
jurídica pela IN SRF no 460/2004.
O pedido e a demanda são ideias que praticamente se confundem, embora se
possa atribuir uma dimensão maior à demanda.
O pedido em sentido estrito (pedido mediato) revela o bem da vida que a
parte quer obter, em face do adversário.
A demanda engloba tanto a pretensão ao bem da vida como os remédios
processuais considerados necessários para se alcançar o desiderato do litigante. Compreende
tanto o pedido imediato como o mediato.
O pedido imediato, por exemplo, é o tipo de tutela jurisdicional que a parte
deseja. Ou seja, está relacionado ao que a parte quer e de que forma espera que o Judiciário ou
o tribunal administrativo se manifeste ao prestar a tutela jurisdicional.
Já o pedido mediato é o resultado prático que a parte tenciona ter. Por isso,
deve responder à pergunta sobre qual é o bem da vida que espera proteger com a tutela
jurisdicional que a parte solicitou.
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 887

24
Estando o acesso à Jurisdição administrativa sujeito à livre disponibilidade da
parte, cabe ao autor ativar a formação do processo de compensação tributária e definir o seu
objeto.
No pedido, portanto, se consubstancia a demanda, sem a qual não pode atuar
a jurisdição.
Dupla é a finalidade do pedido entendido como demanda: (i) obter a tutela
jurisdicional do Estado e (ii) fazer valer um direito subjetivo frente ao réu.
Assim, a manifestação inaugural do autor é chamada de pedido imediato, no
que se relaciona à pretensão a uma decisão favorável, e o pedido mediato é o próprio bem
jurídico que o autor procura proteger com a decisão (o valor do crédito etc). Destarte, o pedido
imediato põe a parte em contato direto com o direito processual; e o mediato, com o direito
substancial.
O pedido põe em marcha o processo administrativo de compensação
tributária e, por isso, é o ato mais importante do autor, além disso, delimita o objeto litigioso (a
lide) e, consequentemente, fixa os limites da decisão no processo administrativo. Por meio do
pedido, a parte invoca a tutela jurisdicional que deverá ser prestada pela decisão administrativa.
É a forma, portanto, de exercitar o direito de petição, de acionar o Estado­Administração.
No caso do processo administrativo fiscal de compensação tributária, o prazo
fatal para mudar o pedido ou a causa de pedir em relação ao crédito, direito creditório pleiteado
(substituir um crédito inexistente por outro supostamente existente) é até antes da ciência do
despacho decisório do Fisco que denegou o direito creditório pleiteado na DCOMP.
Depois disso, o processo segue normalmente seu iter considerados os dados
informados na DCOMP (original), sem possibilidade de mudar o pedido ou a causa de pedir
quanto ao direito creditório demandado e ao débito confessado.
Como visto, a contribuinte perdeu o prazo para apresentar nova DCOMP,
denominada retificadora, antes da ciência do despacho decisório do Fisco que denegara o
crédito por absoluta inexistência de saldo negativo do IRPJ e da CSLL do ano­calendário 2002.
Em suma, a pretensão da recorrente, diversamente do seu entendimento, não
se trata de mera correção de inexatidão material, mas, sim, de inovação processual (pedido de
substituição, de inclusão de novos pretensos créditos em substituição aos inexistentes). Tal
pleito exige a apresentação de novo PER/Dcomp (não é caso de retificação de DComp).
Nesse sentido, cito precedentes do CARF:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO CSLL Ano­calendário: 2001 COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO CREDITÓRIO EXISTENTE
EM
PARTE E JÁ RECONHECIDO PELA REPARTIÇÃO FISCAL
DE ORIGEM.. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOVOS
CRÉDITOS DE PERÍODOS DE APURAÇÃO DIVERSOS.
INOVAÇÃO PROCESSUAL. VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO
PEDIDO. A alteração do pedido ou da causa de pedir não é
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 888

25
admitida após ciência do despacho decisório, em face da
estabilização do pedido. Não sendo hipótese de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação de declaração de compensação tributária após
ciência do despacho decisório, para inclusão de pedido de novos
créditos de diversos períodos de apuração, pois a alteração ou
mudança do pedido configura inovação processual vedada,
exigindo­se, por conseguinte, a apresentação de novo
PER/DCOMP para compensação dos débitos remanescentes
(Acórdãos nos 1802­001.149 e 1802­001.150 – 2a Turma
Especial, sessão de 15/03/2012, Relator Nelso Kichel).
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOVO CRÉDITO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL. VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO
PEDIDO. A alteração do pedido ou da causa de pedir não é
admitida após ciência do despacho decisório, em face da
estabilização do pedido. Não sendo hipótese de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação de declaração de compensação tributária após
ciência do despacho decisório, para inclusão de pedido de novo
(s) crédito (s), pois a alteração ou mudança do pedido configura
inovação processual vedada, exigindo­se, por conseguinte, a
apresentação de novo PER/DCOMP para compensação dos
débitos remanescentes. (Acórdão no 1301­004.102–3a Câmara/1a
Turma Ordinária, sessão de 18/09/2019, Relator Nelso Kichel).
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES. ALTERAÇÃO DO ASPECTO MATERIAL.
ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA LIDE. A retificação
da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas
condições cumulativas previstas nas instruções normativas da
Receita Federal, sendo possível apenas, dentre outras condições,
para as declarações pendentes de decisão administrativa e na
hipótese de inexatidões materiais. Alteração da natureza do
crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da
declaração. Por isso, o direito processual dispõe sobre
determinadas regras necessárias a uma mínima estabilidade na
apreciação do litígio. Ao autor é permitido alterar a causa de
pedir,mas apenas até determinado momento,sob pena de tornar
impossível discernir qual é efetivamente a pretensão resistida.
(Acórdão CSRF no 9101004.136–1a Turma, sessão de
11/04/2019, Relator André Mendes de Moura).
ASSUNTO:IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
JURÍDICA
IRPJ
Ano­calendário:2012
Ementa:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOVAÇÃO PROCESSUAL.
VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO PEDIDO. A alteração do
pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
despacho decisório, em face da estabilização do pedido.Não
sendo hipótese de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação de declaração de
compensação tributária após ciência do despacho decisório,
para inclusão de pedido de novos créditos, pois a alteração ou
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 889

26
mudança do pedido configura inovação processual vedada,
exigindo­se, por conseguinte, a apresentação de novo
PER/DCOMP para compensação dos débitos remanescentes
(Acórdão no 1302002.677–3a Câmara/2a Turma Ordinária,
sessão de 16/03/2018, Relator Marcos Antonio Nepomuceno
Feitosa).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício:2006 COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOVAÇÃO
PROCESSUAL. VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO PEDIDO.A
alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após
ciência do despacho decisório, em face da estabilização do
pedido. Não sendo hipótese de inexatidão material, que pode ser
corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação de
declaração de compensação tributária após ciência do despacho
decisório, para inclusão de pedido de novos créditos, pois a
alteração ou mudança do pedido configura inovação processual
vedada, exigindo­se, por conseguinte, a apresentação de novo
PER/DCOMP para compensação dos débitos remanescentes.
(Acórdão no 1401002.986–4a Câmara/1a Turma Ordinária,
sessão de 18/10/2018, Relator Daniel Ribeiro Silva).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/02/2004
a
28/02/2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MODIFICAÇÃO DA ORIGEM
DO DIREITO CREDITÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL.
VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO PEDIDO. A alteração do
pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
despacho decisório, em face da estabilização do pedido.Descabe
a retificação de declaração de compensação tributária após
ciência do despacho decisório, para a modificação da origem do
direito creditório, pois a alteração ou mudança do pedido
configura inovação processual vedada, exigindo­se, por
conseguinte, a apresentação de novo PER/DCOMP para
compensação
pleiteada.(Acórdão
no
3201­001.794–2a
Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de 15/10/2014, CARLOS
ALBERTO NASCIMENTO E SILVA PINTO – Redator
designado).

Portanto, não cabe, no caso, em matéria de defesa, a mudança do pedido ou
da causa de pedir para substituir o crédito absolutamente inexistente do IRPJ e da CSLL do
ano­calendário 2002 por outro crédito indicado supostamente existente dos anos­calendário
1995 a 2001, pois não é situação de mera retificação de DCOMP, mas sim hipótese de
apresentação de nova DCOMP.

CRÉDITOS APRESENTADOS POR ÚLTIMO NAS RAZÕES DE
DEFESA EM SUBSTITUIÇÃO AOS INEXISTENTES NAS DCOMP. FALTA DE
PROVA IDÔNEA, HÁBIL, CABAL, DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
CREDITÓRIO ALEGADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 890

27

Ainda que fosse possível superar o óbice processual enfrentado no tópico
anterior (que não é o caso), ainda assim, somente para argumentar, a contribuinte não teria
melhor sorte quanto aos créditos indicados em matéria de defesa, em substituição aos créditos
inexistentes informados nas DCOMP.
Veja.
A decisão a quo indeferiu a pretensão da contribuinte de substituição dos
créditos absolutamente inexistentes nas DCOMP por outros supostamente existentes, pretensão
manifestada em matéria de defesa, pelo óbice processual já enfrentado no tópico anterior e,
também, pela inexistência de prova da liquidez e certeza. Nessa parte transcrevo a
fundamentação do voto condutor da decisão recorrida (e­fls. 487/491), in verbis:

(...)
Ademais, a interessada não apresentou nenhum documento que
comprove que houve pagamentos indevidos ou a maior, somente
juntou planilhas, declarações e alguns DARF que não servem
para tal comprovação. Atente­se que DARF somente comprova a
existência de pagamentos e não que este seja indevido ou a
maior. As planilhas e declarações são documentos elaborados
pela própria interessada e só poderiam ser considerados se
estivessem acompanhados de documentação que comprovasse os
dados nela (s) contidos.
(...)
Com relação a certeza e liquidez do crédito, há que se esclarecer
que tais requisitos estão expressamente previstos em lei
complementar, mas precisamente o art.170 do CTN, portanto de
observância obrigatória.
(...)
Com relação as argumentações do contribuinte a respeito da Lei
8383/91 e do art. 14 da IN SRF 21/97 que prevêem a
compensação por conta própria, esclareça­se que a partir de
01/10/2002 todas as compensações passaram a ser efetuadas
através de Dcomp, conforme disposição do artigo 49 da Medida
Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002 e pelo
artigo 17 da Lei 10.833/2003.
Face o exposto, voto no sentido de negar provimento à
manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito
creditório da interessada e, consequentemente não homologar as
compensações declaradas pela interessada.
(...)

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 891

28
Nesta instância recursal, buscando reforma da decisão recorrida, novamente a
contribuinte pleiteou a substituição dos créditos absolutamente inexistentes utilizados nas
DCOMP objeto dos autos por outros créditos supostamente existentes do IRPJ e da CSLL dos
anos­calendário 1995 a 2001.
Agora, então, nesta instância recursal, juntou as planilhas dos créditos
alegados (pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ e de CSLL dos anos­calendário 1995 a
2001), em matéria de defesa, desde a primeira instância, em substituição aos créditos
inexistentes pleiteados nas DCOMP (saldos negativos do IRPJ e da CSLL do ano­calendário
2002).

Ainda, juntamente com as razões do recurso a contribuinte juntou
documentos (e­fls. 521/800) que alega serem provas suficientes da existência dos alegados
créditos do IRPJ e da CSLL dos anos­calendário 1995 a 2001 discriminados nas planilhas já
citadas anteriormente, em substituição aos créditos inexistentes pleiteados nas DCOMP e que
também foram discriminados nos demonstrativos a seguir:

Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 892

29

Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 893

30

Os elementos de prova juntadas aos autos pela contribuinte quanto aos anos­
calendário 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 estão assim identificados:
1 ­ Cópias de DARF ­ Pagamentos (e­fls. 416/419, 421/424, 426/429, 431,
438/441, 443/446, 448, 584/587, 589/591, 599, 642/645, 654, 660, 664, 668/671, 681, 684,
687, 691, 697, 700, 708/714, 720/721, 730/732, 746, 749/752, 757, 759, 761, 764, 767/770,
782, 784, 786, 789, 792/795, 804, 806, 808, 811, 818 e 821).
2 ­ Cópias de algumas Fichas DIPJ (lucro real anual), ano­calendário 2000
(e­fls. 401/404, 236/248, 256/270, 616/647, 648/651 e 771/779), ano­calendário 2001 (e­fls.
405/408, 277/289, 297/305, 672/678 e 796/801) e ano­calendário 2002 (e­fls. 409/412,
312/324, 332/340, 692/695 e 812/815) e ano­calendário 1999 (e­fls. 176/188 e 195/208,
608/612 e 753/754), DIRPJ ano­calendário 1996, 1997 (e­fls. 108/122, 124/145, 592/593,
715/717, 722 e 733/734), e DIPJ ano­calendário 1998 ( e­fls. 147/174, 600/602 e 734/735).
3 ­ Cópia de algumas folhas do livro Razão da Conta Contábil IRPJ e
CSLL, anos 1999 ­ IRPJ, 2000, 2001, 2002, 1999­CSLL, 2000, 2001, 2002, 1996 (e­fls. 420,
425, 430, 432, 437, 442, 447, 449, 583, 589, 598, 607, 641, 667, 690, 699, 707, 719, 727, 748,
766, 791, 810 e 820 ).
4 ­ Cópias de DCTF: 1° trimestre/1999, 2o trimestre/1999; AC 2003 ­ 1o , 2o
trimestres, AC 2000 ­ 1o , 2o trimestres; AC 2001­1o e 2o trimestres e AC 2002 ­ 1o, 2o , 3o
trimestres, AC 1997­ 1o trimestre (e­fls. 433/436, 50/60, 189/194, 209/214, 249/254, 271/276,
290/295, 306/311, 325/331 e 341/347, 594/596, 652/653, 655/659, 661/663, 665, 679/680,
682/683, 685/686, 688, 696, 723/725, 728/729, 736/745, 755/756, 758, 760, 762/763, 780/781,
783, 785, 787/788, 802/803, 805, 807 e 816/817).
5 ­ Decisão Judicial ­ Inconstitucionalidade dos Decretos dos PIS nos
2445/88 e 2449/88 (e­fls. 219/235) e planilhas de Cálculo PIS (e­fl . 613/615), e Ação de
Repetição de Indébito ­ expurgos inflacionários (e­fls. 616/639).

De plano salta aos olhos, a contribuinte não juntou cópia da escrituração
contábil e fiscal (livros Razão Auxiliar, Diário e Lalur, balancetes mensais de
suspensão/redução) dos anos­calendário 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 a 2001 e que
pudessem comprovar de onde a recorrente retirou, extraiu os dados que informara nas DIRPJ,
nas DIPJ e nas DCTF.
Declarações anuais do imposto (DIPJ), que possuem caráter informativo,
com dados, informações, elaborados, preenchidos, de forma unilateral pela recorrente, por si
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 894

31
só, nada comprovam sem a apresentação de cópia da escrituração contábil/fiscal (livros Diário,
Razão Auxiliar, Lalur e Balancetes Mensais de Suspensão/Redução).
Os pagamentos em DARF de estimativas mensais e o IRRF retido pela fonte
pagadora (desses anos todos citados), por si só, não revelam pagamentos a maior ou indevido,
pois as estimativas mensais e o IRRF possuem caráter, natureza, de antecipação do IRPJ e da
CSLL devidos no ajuste anual, com base no lucro real anual. Se não comprovado erro de fato,
nos termos da Súmula CARF no 84, os pagamentos ou recolhimentos antecipados do IRPJ e da
CSLL ­ estimativas mensais ­ presume­se que foram efetuados na forma da legislação de
regência (art. 2o da Lei 9.430/96).
No caso, como já dito, a recorrente não juntou cópia dos balancetes mensais
de suspensão/redução (art. 35 da Lei no 8.981/95 e não juntou cópia da escrituração
contábil/Fiscal (livros Diário, Razão e Lalur) dos anos­calendário 1995 a 2001 para comprovar
que a apuração dos tributos e pagamento deu­se conforme legislação de regência.
Reiterando, declarações elaboradas de forma unilateral, por si só, não
comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional. Necessário comprovação do alegado
crédito contra a Fazenda Nacional. Ou seja, urge demonstração de onde foram retirados,
extraídos os dados de apuração do IRPJ e da CSLL dos citados anos­calendário de 1995 a
2001, informados nas respectivas declarações anuais.
A contribuinte não juntou aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal
(livros Razão Analítico, Diário, Lalur e Balancetes mensais de suspensão/redução) e
documentos de suporte de onde possivelmente tenham sido extraídos os dados, informações
prestados nas DIRPJ, DIPJ e DCTF.
O art. 923 do RIR/99 e atual 967 do RIR/2015 estatui que a escrituração
contábil/fiscal, mantida com observância da legislação de regência faz prova dos fatos nela
registrados, in verbis:

RIR/99, art. 923:
Art.923. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos ela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (DecretoLei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
RIR/2015, art. 967:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo
com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto­Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

No caso como mencionado, a contribuinte não juntou cópia dos livros Diário
Geral, Razão Analítico e Lalur dos anos­calendário 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 895

32
2001 e ainda não juntou cópia dos balancetes mensais de suspensão/redução (Lei 8.981/95, art.
35).
Ainda a recorrente não juntou cópia dos demonstrativos financeiros, como
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, quanto aos anos­
calendário citados.
Repisando, a contribuinte não juntou aos autos cópias dos balancetes mensais
de suspensão/redução dos pagamentos do IRPJ e da CSLL (art. 35 da Lei 8.981/95), in verbis:

Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o
pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso.

Então, além do óbice já analisado que impede a substituição dos créditos
absolutamente inexistentes utilizados nas DCOMP objeto dos autos por outros créditos
supostamente existentes de outros períodos de apuração, ­ ainda que fosse superado esse óbice
apenas para argumentar (o óbice no caso é insuperável como já demonstrado) ­, mesmo assim a
contribuinte não teria melhor sorte, pois não é possível aferir a formação, a certeza e liquidez
do pretenso e frustrado crédito do IRPJ e da CSLL invocado, informado, em matéria de defesa
nas razões do recurso (art. 170 do CTN), em face da não juntada de cópia da escrituração
contábil/fiscal (art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Por derradeiro, em resumo, o contribuinte que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por esse órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação
informada/entregue ao Fisco.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no 13.105/2015 (CPC/2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, e arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Já o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72, é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e
admitida a complementação de provas na instância recursal, quando da apresentação do recurso
voluntário.
O reconhecimento de direito creditório, a título de pagamento a maior ou
indevido de IRPJ e/ou CSLL ou a título de saldo negativo, reclama a efetividade de quitação
das antecipações calculadas por estimativa mensal, do oferecimento à tributação das receitas
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13841.000189/2003­31
Acórdão n.o 1401­004.694
S1­C4T1
Fl. 896

33
operacionais e financeiras atinentes às retenções pela fonte pagadora, mediante juntada de
cópia da escrituração contábil e fiscal com documentos de suporte dos fatos contábeis
registrados, conforme art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018.
Cópia de DARF de pagamentos e Declarações elaboradas de forma unilateral,
como DIPJ, por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se a
apresentação da escrituração contábil/fiscal de onde foram extraídos os dados que alimentaram
as declarações anuais do imposto e da CSLL, nos termo do art. 923 do RIR/99, atual art. 967
do RIR/2018, para permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e
certeza (art. 170 do CTN).
Portanto, apenas para argumentar, ainda que fosse possível superar o óbice
processual enfrentado no tópico anterior (que não é caso), ainda assim a contribuinte não teria
melhor sorte quanto aos pretensos créditos do IRPJ e da CSLL indicados em matéria de defesa
dos anos­calendário 1995 a 2001, em frustrada tentativa de substituição aos créditos
inexistentes do IRPJ e da CSLL do ano­calendário 2002 informados nas DCOMP objeto dos
autos, pois não juntou cópia da escrituração contábil/fiscal (cópia dos livros Diário, Razão
Auxiliar, Lalur e balancetes mensais de suspensão/redução), não permitindo a análise da
formação e aferição da certeza e liquidez.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital